Tribunal: STF
Processo: ARE 1498028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso examinado, sabe-se que o núcleo familiar do menor é composto pelos genitores GABRIELA LUCIANO BORRI ARANDA e PABLO AUGUSTO SILVEIRA ARANSA ( 1.3, 1.4 e 1.5), todavia, nada há nos autos sobre os rendimentos mensais auferidos pelo pai do autor. Apenas há comprovante mensal do subsídio recebido por GABRIELA LUCIANO BORRI ARANDA (58.49) no importe líquido de R$ 24.743,74 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos).



    O tratamento mensal com o Canabidiol foi orçado em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) - 1.1, fl.18 - e os documentos exibidos no evento 58.2 a 58.51 comprovam uma série de gastos suportados pela família com o bem estar do infante, valores empregados no pagamento de consultas odontológicas, aplicação de vacinas, aquisição de medicamentos, acompanhamento psicológico e consultas médicas.



    Pois bem, é fato notório que o Transtorno do Espectro Autista, diagnóstico do autor, demanda acompanhamento multidisciplinar do paciente e gera gastos significativos para a família com o bem estar da parte autora, todavia, não é possível desconsiderar o valor do subsídio mensal auferido por sua genitora e a ausência de prova sobre a renda de PABLO AUGUSTO SILVEIRA ARANSA, pessoa que contribui para o sustento do núcleo familiar realizando, inclusive, transações bancárias mensais para a conta da mãe do recorrente, vejamos (58.39 a 58.42):



    [...]



    Portanto, do cotejo entre as movimentações financeiras, os rendimentos mensais auferidos por uma integrante do grupo familiar do autor e o valor gasto com o medicamento, não está demonstrada a hipossuficiência da parte, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente